Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-98.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Atipicidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 mês e 26 dias de detenção pelo crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Não há crime de ameaça quando não há promessa de mal injusto e futuro à vítima. A versão da vítima, na delegacia, de que o réu disse “se você entrar aqui dentro, eu vou te matar”, não se confirmando em juízo, e a conduta de portar faca, sem palavras ou gestos que configurem ameaça futura, recomendam a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685625, 07067473720208070006, Relatora: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023.